Tribunal: TJSP
Processo: 1013912-66.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante LUCAS SANTIAGO
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482/50000 - Voto no 23447
2
Embargos de Declaração no 1013912-66.2017.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente
Embargante: Lucas Santiago Mendes (Justiça Gratuita)
Embargada: União Nacional das Instituições Educacionais São Paulo
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO 23.447
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição -
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Mero
prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS SANTIAGO MENDES contra o acórdão proferido na Apelação
Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482, em que é apelante.
O embargante opõe embargos declaratórios com
escopo de contradição e prequestionamento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos não padecem de qualquer
defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque
trazido ao debate pelo embargante, o certo é que pretende rediscutir e
modificar matéria já analisada nos autos, sob o argumento de
prequestionamento necessário ao acesso aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração
“não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013912-66.2017.8.26.0482/50000 - Voto no 23447
3
87/324), sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“os embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Depois, os argumentos aqui deduzidos já são
conhecidos, tendo sido devidamente apreciados e rechaçados pelo
acórdão, que concluiu com total coerência e clareza.
Ademais, pelos motivos apresentados, constata-se
que as irresignações do embargante estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a alguma omissão, contradição ou
obscuridade, inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento
de integração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator